Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. O crime de perseguição, praticado contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, está previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, sendo considerado delito formal, que visa tutelar a liberdade e a privacidade da vítima, direitos que podem ser atingidos pela reiteração de atos praticados pelo agente, que sejam importunadores, inoportunos, insistentes e atormentadores à tranquilidade e à sensação de segurança da vítima, deixando-a em constante estado de alerta. No caso, as elementares do tipo restaram plenamente caracterizadas, considerando que as provas produzidas no decorrer da instrução evidenciaram que o réu, no período descrito na denúncia, submeteu a vítima, sua enteada, a cenário de violência psicológica e de cerceamento de liberdade, perseguindo-a, reiteradamente, especialmente em razão do relacionamento amoroso por ela mantido, bem como em decorrência de suas práticas religiosas. Comprovado que o réu ameaçou sua ex-companheira, causando-lhe fundado temor, correta a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.